Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. HORÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGISTRO DE ARMAS NECESSÁRIO. COLECIONADOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal trata da inviolabilidade das residências, apontando que ninguém pode nela adentrar sem consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Somente serão nulas as provas colidas por intermédio de mandado de busca e apreensão em residência quando comprovado, por quem alega, que não foram observados os horários determinados em lei ou não foi franqueada a entrada dos policiais pelo morador se fora do horário devido (art. 156, CPP). A Lei de Abuso de Autoridade prevê que os mandados judiciais não devem ser cumpridos após às 21h, nem antes de 05h (art. 2o).
3. As armas que estiverem na posse de pessoa que possua o registro de Colecionador, Atirador e Caçador – CAC, devem ser registradas, conforme determina o artigo 3o da Lei 10.826/2003.
4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos art. 12, caput e 16, caput ambos da Lei 10.826/2003, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível.
5. Negado provimento ao recurso.